Tribunal: STJ
Processo: 0736113-39.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596049 - DF(2024/0099049-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE - DF054242
EMBARGADO
: BARU RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO
: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO
EMBARGADO
: MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO
ADVOGADOS
: GIULIANA CAFARO KIKUCHI - SP132592
RENATA CASTRO DA FONSECA - SP157713
MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
JULLYANA DE CARVALHO RIBEIRO - DF073298
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
MULTA.
§ 2o, DO CPC. INCABÍVEL.
ART. 1.026,
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Incabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando não se verifica o caráter protelatório do recurso nem a prática de
ato atentatório à dignidade da justiça
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 570843d5-b447-4400-9190-e41b75d1cc3f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596049 - DF(2024/0099049-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE - DF054242
EMBARGADO
: BARU RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO
: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO
EMBARGADO
: MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO
ADVOGADOS
: GIULIANA CAFARO KIKUCHI - SP132592
RENATA CASTRO DA FONSECA - SP157713
MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
JULLYANA DE CARVALHO RIBEIRO - DF073298
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
MULTA.
§ 2o, DO CPC. INCABÍVEL.
ART. 1.026,
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Incabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando não se verifica o caráter protelatório do recurso nem a prática de
ato atentatório à dignidade da justiça
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por FRAMA
EMPREENDIMENTOS LTDA. ao acórdão desta relatoria assim ementado:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DEALUGUÉIS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DE
DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME DE MATÉRIAFÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIÁVEL.

ILEGITIMIDADEPASSIVA.
FIADORA.

SÚMULA
No
7/STJ.
EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO TÁCITA. ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO.
MATÉRIA DE PROVA. REVISÃO. INCABÍVEL.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. MESMA QUESTÃOOBSTADA PELA SÚMULA No 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no âmbito do
recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu
saíram vencidos na demanda implica análise do conteúdo fático-probatório
dos autos, que atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
2. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
inexistência de novação da dívida, a ausência da intenção de novar e, de
consequência, a legitimidade passiva da terceira recorrente que não teria
participado da alegada novação demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 8855a20c-39e1-4739-8e13-496e750893f4

3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição
de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma
questão aventada na alínea 'a' que foi obstada pela Súmula no 7/STJ.
Impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os
arestos confrontados.
5. Agravos conhecidos para não conhecer de ambos os recursos especiais."
(e-STJ fl. 782)

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante aponta omissão e
contradição no julgado insurgindo-se contra a incidência da
nos
Súmula no 7/STJ,
seguintes termos:

"O ponto fulcral do Recurso Especial da Frama Empreendimentos
sempre foi claro e objetivo: a violação direta ao artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
A tese não se baseia na necessidade de reexaminar provas para
aferir qual foi o decaimento de cada parte. Pelo contrário, nosso recurso
partiu do fato incontroverso e já consolidado pelo próprio Tribunal de Justiça
do Distrito Federal: a Frama, ora Embargante, foi vitoriosa em toda a
matéria de mérito e sucumbiu apenas na parte em que o juízo de primeiro
grau decotou da condenação os honorários advocatícios, o que representa
aproximadamente 10% do valor econômico do pedido.
A questão submetida a esta Corte Superior, portanto, não é fática,
mas puramente de direito: a derrota em 10% do pleito econômico, quando se
obteve vitória em todas as teses jurídicas principais, qualifica-se
juridicamente como 'sucumbência mínima'?" (e-STJ fl. 797)

Impugnação às e-STJ fls. 804-815, com pedido de multa do

art. 1.026, § 2o,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, havendo expressa manifestação acerca da incidência da
a obstar o reexame da distribuição da sucumbência.
Súmula no 7/STJ
Eis o teor do julgado:

"O Tribunal de origem assim dirimiu a questão acerca da
distribuição dos ônus de sucumbência:

'DA REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS.
Os apelantes pleiteiam a redistribuição do ônus de
sucumbência, ante a procedência parcial do autor. Alegam que o
autor restou sucumbente no que tange aos honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA54118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 8855a20c-39e1-4739-8e13-496e750893f4

De fato, há sucumbência parcial, não proporcional,
quando acolhido em parte o pedido autoral.
Dispõe o
que 'Se cada litigante for, em parte,
art. 86,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas.'
Analisando a inicial, verifica-se a existência de um
único pedido de condenação dos requeridos, solidariamente, ao
pagamento de R$ 390.725,59 (trezentos e noventa mil setecentos
e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
correspondentes à dívida atualizada, acrescida de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) (ID 44642428).
Sobreveio sentença que julgou procedentes em parte
os pedidos, para condenar os réus, solidariamente, a pagar os
valores objetos da inicial deduzida a quantia relativa aos
honorários advocatícios embutidos no débito e o valor
incontroverso já objeto da decisão parcial de mérito descrito na
ata de audiência.
O magistrado a quo condenou os réus ao pagamento
dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da
condenação, sob fundamento de sucumbência mínima do autor.
Ocorre que o pedido que fora indeferido pelo juízo -
exclusão dos honorários advocatícios da condenação-, perfaz o
montante de R$ 39.000,00, devendo, portanto, ser considerado
para redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Assim, na hipótese de sucumbência recíproca, o
arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da
perda e do ganho de cada uma das partes em relação ao pedido
formulado.
(...)
Assim, os ônus de sucumbência deverão ser
redistribuídos, cabendo ao autor 20% dos honorários fixados e
aos réus 80% dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação' (e-STJ
fls. 574-575).

Como se pode notar, o acolhimento da pretensão recursal, a fim
de alterar a distribuição do ônus de sucumbência, reconhecendo o
decaimento mínimo da autora, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fl. 787-788)

Com efeito, demanda reexame de matéria fático-probatória a pretensão de
se verificar a existência de sucumbência mínima ou recíproca sofrida pela parte, com
reforma do entendimento fixado no tribunal de origem.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

"AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREAS
COMUNS. PERSISTÊNCIA DA MORA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO
PROPORCIONAL. REEXAME. SÚMULAS 5 E
VIOLAÇÃO A
7/STJ.
DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
356/STF.
LEGAL
VIOLADO.

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.

SÚMULA
284/STF.
REANÁLISE. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO E AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. A análise do percentual de êxito de cada uma das partes litigantes na
demanda, assim como a verificação da ocorrência de sucumbência mínima
ou recíproca, constitui matéria que se revela incompatível com o exame em
Documento eletrônico VDA54118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 8855a20c-39e1-4739-8e13-496e750893f4

sede de recurso especial, porquanto demanda o revolvimento de aspectos
fático-probatórios constantes dos autos, procedimento este que encontra
óbice pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial das rés
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial dos autores."
(AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
2.122.250/DF,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA
DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PARTE AUTORA LUCROS
CESSANTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A modificação do acórdão recorrido quanto a distribuição da sucumbência
para aferir se é mínima ou recíproca, demandaria o reexame de todo o
contexto fático probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.
(...)."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.106.652/RS,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.
Ressalta-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
decisum
resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, manteve a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez
que o mérito do recurso não foi conhecido em decorrência da
intempestividade do agravo em recurso especial
3. A Corte Especial, pacificou o entendimento, no sentido de que 'os
Embargos de Declaração opostos contra a decisão que, no Tribunal de
origem, nega seguimento a Recurso Especial não interrompem o prazo para a
interposição do Agravo previsto no
do Código de Processo Civil;
art. 544
entendimento que tem sido flexibilizado apenas nas hipóteses de erro
material ou em situações em que a fundamentação da decisão atacada é tão
genérica que a utilização do Agravo fica inviabilizada.' (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
EAREsp n. 179.163/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
) Precedentes.
6/6/2018,
14/6/2018.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Humberto
EAREsp 1.725.012/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA54118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 8855a20c-39e1-4739-8e13-496e750893f4

Anota-se, por outro lado, ser incabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório
art. 1.026,
do recurso nem a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tornando
desnecessária sua aplicação.
De fato, ocorreu a apresentação de recurso legalmente previsto no
ordenamento jurídico, sem abuso do direito de recorrer, o que não demonstra afronta
ou descaso com o Poder Judiciário.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PESSOA CASADA. IMPEDIMENTO. PROVA DE SEPARAÇÃO DE FATO.
INEXISTENTE. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
7. O pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, previsto no
§ 2o, do CPC, deve ser afastado, pois não restou caracterizada a
art. 1.026,
intenção de protelar o feito, em respeito ao princípio da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.206.610/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2o, DO
NÃO
CPC/2015.
INCIDÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(...)
2. 'O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não
significa litigância de má-fé' (AgRg no
Terceira Turma,
REsp 995.539/SE,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
.
12/12/2008)
3. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos
de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se encontra configurado
art. 1.026
CPC/2015,
o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição
da sanção (EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco
AREsp 2.197.043/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
10/4/2023)
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
Relator
AREsp 1.804.269/MT,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
)
19/6/2023.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 8855a20c-39e1-4739-8e13-496e750893f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.596.049 / DF
Número Registro: 2024/0099049-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07361133920208070001 7361133920208070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE - DF054242
AGRAVANTE : BARU RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO
ADVOGADOS : GIULIANA CAFARO KIKUCHI - SP132592
RENATA CASTRO DA FONSECA - SP157713
MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
JULLYANA DE CARVALHO RIBEIRO - DF073298
AGRAVADO
: BARU RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO
ADVOGADOS : GIULIANA CAFARO KIKUCHI - SP132592
RENATA CASTRO DA FONSECA - SP157713
MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
JULLYANA DE CARVALHO RIBEIRO - DF073298
AGRAVADO
: FRAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE - DF054242
Documento eletrônico VDA55074426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 17b0715e-3ad2-4ac6-aa46-bc61ffb2a0c9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE - DF054242
EMBARGADO : BARU RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO : EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO
EMBARGADO : MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO
ADVOGADOS
: GIULIANA CAFARO KIKUCHI - SP132592
RENATA CASTRO DA FONSECA - SP157713
MARCELO BATISTA DE SOUZA - DF030893
JULLYANA DE CARVALHO RIBEIRO - DF073298
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 17b0715e-3ad2-4ac6-aa46-bc61ffb2a0c9